Tribunal: STF
Processo: ARE 1260689
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ARTIGO 155, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL – FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO – FATO TÍPICO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E FORMA APURAÇÃO – NÃO CONHECIDO – CONDENAÇÃO DO APELADO, SÓCIO-MINORITÁRIO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL – IN DUBIO PRO REO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. 
    I - DEFESA: Verificado que, entre os marcos interruptivos decorreu lapso temporal inferior a 04 anos, não há falar em reconhecimento da prescrição retroativa. 
    II - Inexistindo dúvida de que o apelante era o sócio-majoritário, com poder de administração da empresa, à época da fraude no medidor de energia elétrica, e ele próprio se utilizou da energia subtraída, configurado está o delito de furto de energia elétrica. 
    III - Não conheço dos pedidos relativos a ilegalidade do débito, bem como de eventual critério utilizado para sua apuração, porquanto devem ser discutidos em juízo próprio, qual seja, o cível, sendo descabida sua análise na presente ação penal por ausência de jurisdição. 
    IV - ACUSAÇÃO: O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Tratando-se o apelado de sócio-cotista da empresa, titular de 10% das quotas sociais, que demostrou não possuir qualquer poder de gestão ou administração da empresa, especialmente porque exerce um cargo público em comarca diversa da sede dos motéis, imperativa a manutenção da absolvição. 
    EM PARTE COM O PARECER PRELIMINAR DEFENSIVA REJEITADA E NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (Doc. 11, p. 31-32)
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (Doc. 11, p. 79) 
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e à Súmula 711 do STF. (Doc. 12, p. 59-72)
    A Vice-Presidência do Tribunal a quo aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, em decisão que assentou: 
    “[...] em razão de o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Pretório Excelso nos autos do recurso representativo da controvérsia, AI 791.292 / PE – Tema 339 (obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), o recurso, nesta parte, encontra óbice contido nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC/2015.
    Em relação à suscitada violação ao enunciado da Súmula 711 do STF, tal súplica não merece guarida por não estar referida espécie compreendida na expressão ‘contrariar dispositivo desta Constituição’, constante na alínea ‘a’ do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    Logo, o reclamo esbarra em impeditivo, ou seja, não supera todas as exigências em sede de juízo de prelibação. 
    Ante o exposto, nega-se seguimento ao presente recurso extraordinário”. (Doc. 12, p. 100-103)
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    O recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)
    Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente